Tribunal: TJES
Processo: 0032686-81.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032686-81.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESEQUIAS FRANCISCO COSTA JUNIOR e outros
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível º 0032686-81.2017.8.08.0024

Apelante/apelado: Esequias Francisco Costa Junior

Apelado/apelante: INSS – Instituto Nacional de Seguro Social

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente do Trabalho de Vitória que, nos autos da ação previdenciária ajuizada pelo apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
“[...]
para condenar a autarquia previdenciár
i
a a
[...]
pagar o auxílio acidente mensal, consoa
nt
e o art. 86, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença acidentário NB - 601 .893.7062, devendo o seu pagamento ser suspenso em períodos de afastamentos em gozo de outros auxílios doenças pela mesma patologia, devendo voltar a ser pago tão logo cesse a incapacidade
[...]”
, com correção monetária pelo IPCA-E e juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, além de honorários advocatícios. (Id. 1978098 (fls. 137/149)

Em suas razões, o autor Esequias Francisco Costa Junior persegue a reforma da sentença impugnada alegando que, ao contrário do que entendeu a Magistrada singular, restou comprovado nos autos que ele possui incapacidade total e definitiva para o trabalho. Sustenta que
“[...]
desde a data do acidente de trabalho sofrido (26104113), aos dias presentes aquele não experimentou qualquer melhora em seu estado clínico, mas sim vivencia com graves se
q
uelas de e ordem neurológicas e psíquicas
[...]”
, pelo que faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez. Além disso, aduz que o auxílio-doença não deveria ter sido cassado, mas sim suspenso, já que não abandonou o processo de reabilitação profissional, apenas não tinha condições de saúde para mantê-lo. (Id. 1978098, fls. 155/173)

O apelo do INSS – Instituto Nacional de Seguro Social, por seu turno, se funda basicamente na alegação de que ao caso vertente deve incidir correção monetária pelo INPC e juros nos termos do art. 1°-F, da Lei 9.494197, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009. (Ids. 1978098, fls. 177/179 e 1978099, fls. 01/03)

Contrarrazões apresentadas por Esequias Francisco Costa Junior (Id. 1978099, fls. 06/14).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 14 de junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 12.07.2022 - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Prescreve o art. o art. 42 da Lei 8213/91, que
“
[...]
a
aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Portanto, em regra revela-se indispensável que do acidente de trabalho resulte na impossibilidade de reabilitação ao mercado de trabalho, decorrente da incapacidade total para o trabalho.

No caso dos autos, o perito do juízo concluiu que
“[...]o Autor sofreu acidente de trabalho com traumatismo crânio encefálico em 26/04/2013, foi tratado conservadoramente. Atualmente tem diagnósticos de Depressão e Epilepsia, não apresenta alterações no exame físico. Solicitei Eletroneuromiografia de Membros Inferiores e Superiores que não apresentou.
O Autor tem incapacidade parcial e temporária para trabalhos em altura e direção de veículos automotivos
.[...]”
(Id. Id. 1978098, fl. 23)

Assim, não há como divergir da sentença ao assentar que
“[...]
a prova pericial é conclusiva a mesma encontra-se presente, de fo
rm
a parcial e temporária "para trabalhos em altura e direção de
v
eículos automotivos."
[...]
Entrementes, em sede de esclarecimentos ao laudo, o perito respondendo aos quesitos n° 01 e 02 (vide fis. 153), afirmou que o autor encontra-se impedido d
iri
gir
vaículos e que por ser portador de doenças neurológicas e psiquiátricas, deverá ter acompanhamento periódico por longo período de tempo.
Nesse passo, não faz jus o autor, ao menos por ora, à
aposentadoria
por invalidez acidentária, como consubstanciada no art. 42 da Lei 8. 2 13/91, por não haver preenchido todos os seus requisitos
[...]”
.

Todavia, e
m relação ao
auxílio-doença,
n
o que
pertine às peculiaridades da causa,
anoto
que
quando da prolação da sentença
o
art. 101 da Lei nº 8.213/1991 vigorava com a seguinte redação:
“
O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.
”

Já o art. 62, §1º, da mesma Lei nº 8.213/1991, prescreve que
“
O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.
[...]

O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez
.”

Assim, “conforme a interpretação do art. 62 da Lei n. 8.213/91, nos casos em que não há possibilidade de recuperação para a atividade habitual, mas é possível a reabilitação profissional para o exercício de outra atividade,
esta deve ser a opção preponderante
[...]” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160082046, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019
)

No caso dos autos, o documento constante do Id. 1978097, fl. 161, noticia que o Médico do INSS indicou o desligamento do autor do PRP (Processo de Reabilitação Profissional) porque o segurado não trouxe informações sobre o curso de Teologia que teria feito, sendo certo que no mesmo documento está registrado que em decorrência de sequelas do acidente que sofreu possui distúrbio da memória, tem ajuda do Tio e do Pai para realizar atos do dia a dia, bem como que na data da perícia que determinou seu desligamento do PRP existia “incapacidade laborativa”.

Ora, se existia incapacidade laborativa reconhecida pelo perito do próprio INSS não poderia o autor ter sido desligado do PRP e, via de consequência, cancelado o benefício auxílio-doença, sem que tal não traduzisse malferimento do disposto no mencionado art. 62, §1º, da Lei nº 8.213/1991, pelo que prospera a irresignação, no pormenor.

Em relação à correção monetária e aos juros aplicáveis ao caso, sabe-se que
“[...]
A Primeira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.495.144/RS, n. 1.495.146/MG e n. 1.492.221/PR - Tema n. 905 -, submetidos ao regime de recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Mauro Campbell, firmou entendimento no sentido de que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 8.213/91; enquanto que aos juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
[...]”
(REsp n. 1.686.798/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 20/11/2020.)

Tal compreensão, todavia, deve considerar que após a 09/12/2021,
“
n
as discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”
,
tal como expressamente previsto no art. 3º, da
EC nº 113/2021.

P
or fim, quanto aos honorários advocatícios,
igualmente
deve
haver a reforma do comando sentencial
,
ainda que de ofício por se tratar de matéria de ordem pública,
pois o percentual
deve ser fixado apenas após a liquidação da sentença, conforme determina o inc. II, do § 4º, do art. 85 do CPC.

Pelo exposto, conheço da apelação interposta por Esequias Francisco Costa Junior e dou-lhe parcial provimento para, reformando em parte a sentença impugnada, determinar que seja restabelecido o pagamento do auxílio-doença ao autor a partir da data da sua cessação e perdure até que
se complete o processo de reabilitação profissional,
bem como determinar
que
ao caso vertente
incida
correção monetária pelo INPC
,
a partir do vencimento de cada parcela,
mantendo-se o
art. 1-F, da Lei
n
º 9.494/1997
no que diz respeito aos juros moratório
s,
até 09/12/
2021,
e a partir de então
, para ambos os fins, deverá incidir a taxa Selic sobre o montante, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.
D
e ofício, determin
o
que os
honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, observando-se o art. 85, § 4º, II do CPC.

Via de consequência, julgo prejudicado o apelo manejado pelo INSS.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁARIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INDEVIDA – REABILTAÇÃO PROFISSIONAL – AUXÍLIO-DOENÇA CANCELADO – RESTABELECIMENTO QUE SE IMPÕE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – De acordo com o art. 42 da Lei 8213/91,
“
[...]
a
aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

2 – Uma vez que a prova pericial comprovou que o Autor tem incapacidade parcial e temporária para trabalhos em altura e direção de veículos automotivos, não faz jus à aposentadoria por invalidez.

3 – Se as lesões que acometem o segurado não são totalmente incapacitantes, pois reduziram parcial e temporariamente a sua capacidade laborativa, deve ser mantida a reabilitação profissional prevista no art. 62 da Lei n. 8.213/91, bem como o restabelecimento do auxílio-doença suprimido.

4 – Apelação interposta pelo autor parcialmente provida para, reformando em parte a sentença impugnada, determinar que seja restabelecido o pagamento do auxílio-doença ao autor a partir da data da sua cessação e perdure até que se complete o processo de reabilitação profissional, bem como determinar que ao caso vertente incida correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela, mantendo-se o art. 1-F, da Lei nº 9.494/1997 no que diz respeito aos juros moratórios. A partir de 9 de dezembro de 2021, para ambos os fins, deverá incidir a taxa Selic sobre o montante, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021. Prejudicado o apelo do INSS.

5 – Considerando tratar-se de condenação ilíquida, os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, observando-se o art. 85, § 4º, II do CPC.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer da apelação e dar-lhe parcial provimento, bem como julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 12 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.